Tribunal: CARF
Processo: 10935.723946/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723946/2015-45
ACÓRDÃO
2004-000.351 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As contribuições devidas à Previdência Social são sistematizadas na forma
arrecadatória do regime de competência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITO PARCIAL. SÚMULA CARF No
132.
A Súmula CARF no 132, cuja observância é obrigatória, dispõe que, no caso
de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.351 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723946/2015-45
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a exigência
das contribuições arrecadadas na forma dos incs. I e II do art. 25 da Lei no 8.870/94, com a
redação do caput dada pela Lei no 10.256/2001.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) – vide f. 174/ss – teria a parte
ora recorrente optado por efetuar o depósito judicial das "contribuições previdenciárias", bem
como recolher as "contribuições" destinadas ao SENAR, todas sobre a "receita bruta" da
comercialização da produção rural (art. 25, I e II e §1° da Lei 8.870/94). Ocorre que o cálculo foi
efetuado considerando o recebimento financeiro das receitas, ou seja, pelo regime de caixa. Ao
sentir da fiscalização, tal conduta deu origem ao levantamento das diferenças em relação aos
valores devidos desde a ocorrência do "fato gerador", correspondente ao momento da
comercialização da produção rural.
Em sua peça impugnatória (f. 317/325) afirma i) ser o regime de apuração da
receita da pessoa jurídica o de caixa; e, ii) a insubsistência da penalidade aplicada.
Subsidiariamente, pediu a realização de diligência para comprovação do acerto dos depósitos
judiciais efetuados.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/11/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração,
com o mesmo objeto deste, implica renúncia ao contencioso administrativo
fiscal, relativamente à matéria submetida à prestação jurisdicional. O julgamento
administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na impugnação houver
matéria distinta da constante do processo judicial.
DIFERENÇAS NO REGIME DE APURAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS E
NÃO DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
O levantamento, em sede de fiscalização, de contribuições não declaradas e não
depositadas judicialmente, constitui lançamento de ofício, o que impõe a
aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da lei no 9.430, de 1996.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.351 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723946/2015-45
3
Impugnação improcedente
Crédito tributário mantido (f. 481)
Cientificado da decisão da DRJ em 13 de julho de 2017 (f. 497), apresentou, em
26 de julho de 2017 (f. 498), recurso voluntário (f. 500/513), alegando as mesmas teses, salvo a
que continha pedido de realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR
Inicia suas razões recursais afirmando que
o ponto fundamental a ser atacado é o conflito de entendimentos, onde a
Recorrente sustenta a legalidade dos recolhimentos com base no regime de
caixa, enquanto o Fisco busca amparo legal para dizer que o regime que deveria
ter sido aplicado é de competência.
Ao seu sentir
o parágrafo 15[do art. 201 do Decreto no 3.048/99 põe por terra qualquer
pretensão do Fisco em defender o regime de competência, pois é claro quando
diz: considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela
comercialização da produção - valor recebido ou creditado nada mais é que o
regime de caixa.
As contribuições devidas à Previdência Social são sistematizadas na forma
arrecadatória do regime de competência. Como bem explica a DRJ, “o tributo incide no momento
em que surge a obrigação legal de remunerar segurados por serviços prestados,
independentemente se este pagamento irá ocorrer em oportunidade posterior.” A questão,
inclusive, veio há muito ser dirimida pelo Tribunal da Cidadania, que firmou entendimento de que,
para a que seja considerado ocorrido o fato gerador é desnecessário o efetivo pagamento ao
obreiro, bastando seja a remuneração meramente devida ao trabalhador.1 Assim, as receitas são
tributadas pelo regime de competência, ou seja, os impostos e contribuições incidirão sobre as
receitas auferidas, independentemente do respectivo recebimento. Deixo de acolher a preliminar
suscitada.

1 STJ. AgRg no REsp no 1102433/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em
04/06/2009, DJe 25/06/2009.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.351 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723946/2015-45
4
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
Em arremate, pediu
que este Conselho aprecie o que dispõe o artigo 150, inciso IV da Constituição
que estabelece o princípio do não-confisco tributário, assim redigido: "sem
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (....); IV- Utilizar tributos com efeito
de confisco.”
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, ao seu turno, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades
fáticas do caso concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada
e/ou desproporcional, tampouco confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse
sentido.
Acresço que auto de infração decorre de apuração, em sede de fiscalização, de
saldos de contribuição não garantidas em juízo, decorrentes de aplicação incorreta pelo sujeito
passivo do regime de apuração. Feito o lançamento de ofício, atraída a sanção prevista no inc. I do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
Contra a pretensão da parte recorrente está ainda a Súmula CARF no 132, cuja
observância é obrigatória, dispõe que, “no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.”
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 521
DF CARF MF
Original